Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701622-52.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MAVIA MENDES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR SUPOSTO DESCONTO SEM AUTORIZAÇÃO EM LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. APELAÇÃO. BOA-FÉ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO. AUTOMÁTICA. LIMITE. CHEQUE ESPECIAL. QUITAÇÃO. PRESTAÇÃO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. AFASTANDO. ARTIGO 26 DA LEI No. 9.514/1997. DEVER. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de repetição de indébito por suposto desconto sem autorização em limite de cheque especial, na qual a consumidora aduz a má-fé na atuação da instituição financeira ré por utilizar o limite anteriormente contratado do cheque especial para adimplir prestação de contrato de empréstimo bancário, com cláusula de alienação fiduciária imobiliária, no momento em que aquela não possuía numerário suficiente para fazer frente à obrigação. 2. O ordenamento jurídico vigente não obsta o desconto em conta-salário e cheque especial para quitação de empréstimos, desde que devidamente contratado, autorizado pelo consumidor e afastada a possibilidade de existência de qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação do contrato. 3. Constatada no contrato firmado entre as partes cláusula na qual a autora anuiu a utilização de limite do cheque especial para quitação de mútuo feneratício, com cláusula de alienação fiduciária, tem-se que esta autorização é devida, sobretudo se não comprovado vício de consentimento e houver redação clara e devida da cláusula contratual. 4. Não se desincumbindo do próprio ônus processual, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 47, 39, incisos I, V, 51, incisos IV, X, XV, § 1o, inciso III, e 54, § 4o, todos do CDC, sustentando que, em observância à relação de consumo existente entre as partes, são abusivos os descontos das parcelas do financiamento no limite do cheque especial do recorrente pela instituição financeira recorrida, acrescentando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47, 39, incisos I, V, 51, incisos IV, X, XV, § 1o, inciso III, e 54, § 4o, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que “Constata-se, desse modo, das premissas fáticas e jurídicas que a parte autora estava ciente de que o demora no adimplemento da obrigação teria efeitos extremamente danosos ao próprio patrimônio e, contando, com as vantagens do pacote de serviços bancários contratado, utilizou-se das benesses da concessão, naquele momento, do valor adicional disponibilizado para não perder a propriedade do seu bem imóvel” (ID Num. 23570556 - Pág. 5) e que “Da análise minudente do acervo probatório acostado ao caderno processual, conclui-se que a autora não fez a prova do fato constitutivo do próprio direito, bem como ao se aplicar o vetor axiológico de que ‘A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’ (art. 322, § 2o, do CPC)” (ID Num. 23570556 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017